Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ENTREGA DOS BENS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA LOCATÁRIA. ART. 373, II, DO CPC/15. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. NOTA FISCAL CONTEMPORÂNEA À CONTRATAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável falar em nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina, de forma suficiente e coerente, o conjunto probatório dos autos e explicita as razões que conduziram ao reconhecimento do crédito, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 11 e 489, §1o, do CPC/15.
2. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a plausibilidade do crédito afirmado pelo Autor, sendo prescindível prova exauriente. O contrato de locação, a nota fiscal de entrega dos equipamentos, o extrato do sistema interno da locadora, a ordem de serviço e a planilha de atualização da dívida constituem elementos suficientes para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 700 do CPC/15.
3. Comprovada a entrega dos equipamentos, incumbe à locatária (Ré) demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação — a devolução integral dos bens — ônus do qual não se desincumbiu, atraindo a responsabilidade pelos itens não restituídos, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
4. Inexiste configuração de bis in idem entre o valor cobrado a título de aluguel e aquele devido a título de indenização pela perda definitiva dos equipamentos, por se tratarem de obrigações distintas: o aluguel remunera o período de disponibilidade do bem; a indenização recompõe o patrimônio da locadora diante da não devolução.
5. O orçamento unilateral apresentado pela Autora, elaborado posteriormente à contratação, não constitui parâmetro idôneo para aferição do valor dos equipamentos não devolvidos. Para esse fim, deve prevalecer o valor unitário constante da nota fiscal contemporânea à contratação, documento fiscal com força probatória mais robusta, impondo-se a readequação proporcional da indenização.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.